Tribunal: TJPA
Processo: 0000493-94.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000493-94.2017.8.14.0040
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a parte, ao não se manifestar quando deveria, demonstrou desinteresse processual.

2. Ministério Público intimado apenas para tomar ciência da decisão.

3. A teor do artigo 178, II, do CPC, o MP deve intervir em processo com interesse de incapaz. Já o artigo 279 vaticina que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

4. A manifestação do MP em 2º grau só supre o vício se o Parquet se manifestar sobre o mérito da demanda e não arguir a nulidade da decisão. No caso, o parecer do Digno Procurador de Justiça pleiteou somente a nulidade da decisão em razão da ausência de participação do Órgão Ministerial em 1º grau de jurisdição, sem qualquer juízo de valor sobre o direito material controvertido.

5. Apelação conhecida e provida à unanimidade, para anular a sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Alimentos, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que são requerentes
A.C.F.O
, menor, representada por sua genitora
G. D. de S. F.
, e requerido P.H. de O.

Em peça inicial, a autora aduz ser credora do executado na quantia de R$ 8.436,54 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referentes a alimentos do período compreendido entre maio de 2015 à agosto de 2016. Afirma que é beneficiária do valor através de “sentença da Ação de Divórcio Consensual, ao qual fixou o pagamento de pensão alimentícia em favor da menor no importe de 44,24% (quarenta e quatro vírgula vinte e

quatro por cento) do salário mínimo vigente, mais as mensalidades escolares e atividades extra escolares da menor.”

O juízo de origem determinou a citação do réu para pagar a dívida (ID 2081188, fl. 18, dos autos físicos).

Citado, o executado deixou de apresentar manifestação. A autora requereu a penhora do automóvel descrito na petição inicial , bem como de outros que encontrar em sua residência.

A penhora restou frustrada, pois o oficial de justiça não encontrou o bem indicado.

A Defensoria Público solicitou prazo para localizar bens do devedor.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação da autora, o Juízo “a quo” prolatou sentença de extinção sem resolução do mérito, por entender que a requerente demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito,

O Ministério Público interpôs o presente Apelo, apontando o prejuízo ao interesse do incapaz pelo fato do processo só ter ido ao Ministério Público após a sentença para ciência. Em razão do direito indisponível em jogo, era obrigatória a remessa do processo ao Parquet para conhecimento e requerimento de diligências (ID 2081190).

A autora apresentou contrarrazões aquiescendo com os argumentos do recurso (ID 2081191).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 22432979).

É o relatório.

Registre o recurso como segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do CPC.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15 de maio de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

A Autora ingressou em Juízo executando débito referente a alimentos em desfavor de seu pai.

Após a citação, não foram encontrados bens do réu para penhora. A autora pediu prazo para indicar bens. Decorrido o prazo, não houve manifestação da Defensoria Pública, patrocinadora da causa.

O Juízo Singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a autora demonstrou desinteresse na demanda.

O Ministério Público, constatando a ausência de intervenção do parquet em primeiro grau, interpôs a presente Apelação Cível, pleiteando a nulidade da decisão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela anulação da sentença, por entender que é nulo o processo onde haja interesse de menor que tramita sem a intimação do Ministério Público.

Para melhor elucidação da questão, válido observar o que determina o artigo 178 do Código de Processo Civil:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como

fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos

processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

De igual modo, o artigo 279 vaticina:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que diante da ausência de manifestação do
Parquet
em primeiro grau, nas causas de seu interesse, a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, acerca do mérito da demanda, sem arguição de nulidade, supre o vício e afasta a invalidação do processo. Neste sentido, vejam-se:

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DISPENSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ORDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 333-I, CPC. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO.

(...)

IV
- A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem argüir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

(...)”(REsp 439.955/AM, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 25/02/2004, p. 180) (grifei).

Todavia, tal situação não ocorreu no presente caso, pois a Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, muito pelo contrário, apontou nulidade da decisão, opinando pela anulação da sentença guerreada, que não observou o dever de intervenção do
parquet
para opinar.

Evidente que o Ministério Público inclusive poderia ter solicitado
a realização de diligências para resguardar o interesse da incapaz.

Desse modo, analisando a manifestação do
parquet
no presente feito, entendo que não há como entender que a Procuradoria supriu a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, acarretando, consequentemente, a nulidade da decisão.

Registro ainda que o juízo de origem fundamentou equivocadamente sua decisão em ausência de interesse da parte. O que poderia ter ocorrido, em verdade, seria o abandono da causa, uma vez que a Defensoria Pública, patrocinadora da autora, deixou de se manifestar quando era seu ônus fazê-lo. Ainda assim, a extinção do processo sem resolução do mérito não se justifica, pois o parágrafo 1º, do artigo 485, determina a intimação pessoal da autora para suprir a falta de manifestação.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, anulando a sentença atacada, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2020